Tribunal: TJES
Processo: 5006904-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006904-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: LEONARDO DANTAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO BENEFICIÁRIO SOBRE A NECESSIDADE DE CANCELAMENTO FORMAL DO PLANO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA EMITIDA PELA PRÓPRIA OPERADORA. COBRANÇA POSTERIOR DE MENSALIDADES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.638,80 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

O autor, beneficiário do plano na condição de dependente de seus genitores, afirmou que, após o falecimento da titular do contrato, realizou portabilidade para outro plano de saúde, tendo recebido da operadora declaração de adimplência. Todavia, cerca de dois anos depois, foi surpreendido com cobrança de mensalidades e negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar se a operadora poderia manter ativo o plano de origem e realizar cobranças após a portabilidade, diante da ausência de pedido formal de cancelamento pelo beneficiário;
(ii) analisar a legalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e a consequente configuração de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, reconhece-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, verifica-se que o autor apresentou declaração de adimplência emitida pela própria operadora, além de comprovar a contratação de novo plano de saúde com vigência iniciada em 24/11/2020, circunstâncias que evidenciam sua intenção de encerrar o vínculo com o plano originário.

Embora a recorrente sustente que a portabilidade não extingue automaticamente o contrato de origem, nos termos do art. 18 da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS, não há prova de que tenha cumprido o dever de informar ao beneficiário acerca da necessidade de solicitação expressa de cancelamento no prazo previsto.

Nos termos do § 2º do art. 18 da referida resolução, incumbe à operadora do plano de destino ou à administradora responsável comunicar o beneficiário sobre essa obrigação, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, a ausência de cancelamento formal não pode ser imputada ao consumidor quando inexistente prova de que tenha sido devidamente informado sobre essa exigência, sobretudo à luz do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil.

Além disso, a operadora não comprovou a regularidade da cobrança das mensalidades posteriores à portabilidade, tampouco demonstrou o envio de boletos ou notificação prévia da suposta inadimplência antes da negativação do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, observa-se que o montante se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico da reparação, inexistindo hipótese de revisão em sede recursal, conforme orientação do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
Nos planos de saúde de autogestão, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
2.
A cobrança de mensalidades após a portabilidade não subsiste quando a operadora não comprova ter informado o beneficiário sobre a necessidade de cancelamento formal do plano de origem, nos termos da RN nº 438/2018 da ANS.
3.
A inscrição indevida do nome do contratante em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos Relevantes Citados:

Artigos 186, 422 e 927 do Código Civil

Artigo 487, I, do Código de Processo Civil

Artigos 18 e 19 da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA 00038130820228050274, Relator.: ROSALVO AUGUSTO, QUINTA RECURSAL, 15/12/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que era beneficiário do plano de saúde da ré na condição de dependente de seus genitores. Afirma que, após o falecimento de sua mãe, titular do plano, em 24/10/2020, solicitou a portabilidade para outra operadora. Afirma que a ré emitiu uma declaração de adimplência em novembro de 2020, mas, dois anos depois, passou a cobrar um débito de R$ 1.638,80 e negativou seu nome no SERASA, o que lhe causou prejuízos, como a recusa de aumento de limite de crédito.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, para:

a) TORNAR DEFINITIVA
a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela (id 41674813)

b) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 1.638,80 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), discutido nos autos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à parte autora, a título de danos morais, "a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC e da Súm. 54 do STJ, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024).

Este Recurso Inominado foi interposto pelo Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale (PASA) contra sentença que declarou a inexistência de um débito de R$ 1.638,80 e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais a Leonardo Dantas dos Santos. A operadora argumenta, primordialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por possuir natureza jurídica de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. No mérito, sustenta que a portabilidade para outro plano não extingue automaticamente o contrato de origem, sendo indispensável a comunicação formal de cancelamento pelo beneficiário (conforme a RN nº 438/2018 da ANS), o que não teria ocorrido no caso. O PASA alega que as mensalidades cobradas se referem a período posterior à declaração de adimplência do autor, tornando a dívida legítima e a negativação nos órgãos de proteção ao crédito um exercício regular de direito, o que afastaria o dever de indenizar. Por fim, solicita a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido contraposto para o recebimento do valor devido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, importa destacar que a própria sentença recorrida reconheceu a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda
, nos termos da
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
, por se tratar de plano de saúde na modalidade de
autogestão
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, verifica-se que a parte autora demonstrou, de forma inequívoca, inclusive por meio de
documento de quitação emitido pela própria empresa recorrente
, a inexistência de débito entre as partes, bem como o
adimplemento regular de suas obrigações contratuais
.

Consta dos autos que o recorrido informou à operadora sua intenção de se desligar do plano originário, tendo, inclusive,
contratado novo plano de saúde junto à Unimed Vitória
, cuja vigência teve início em
24/11/2020
, conforme comprovam os documentos de Id. nº 17805620 e 17805621.

Por sua vez, a recorrente sustenta que o plano de origem permaneceu ativo, sob o argumento de que o consumidor não teria solicitado formalmente o cancelamento após a realização da portabilidade, conforme previsão contida no
art. 18 da Resolução Normativa nº 438 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
.

Entretanto, a empresa
não demonstrou ter cumprido o dever de informação
previsto no próprio dispositivo normativo, especialmente quanto à obrigação de comunicar o beneficiário acerca da necessidade de solicitar expressamente o cancelamento do plano de origem no prazo legal. Nos termos do
§ 2º do art. 18 da referida resolução
, incumbe à operadora do plano de destino ou à administradora responsável
informar o beneficiário acerca dessa obrigação
, advertindo-o, inclusive, de que o descumprimento poderá implicar o cumprimento de novos períodos de carência. Vejamos:

Art. 18. Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino.

§ 1° A solicitação de cancelamento prevista no caput deste artigo deverá observar o disposto na RN nº 412, de 10 de novembro de 2016, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão.

§ 2° A operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino deverá comunicar ao beneficiário sobre a obrigação prevista no caput deste artigo, informando que, em caso de não atendimento, o beneficiário estará sujeito ao cumprimento dos períodos de carências cabíveis no plano de destino.

Art. 19. Até que o vínculo contratual do plano de origem seja extinto, o beneficiário deverá pagar regularmente a sua mensalidade.

Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá adotar a cobrança pro-rata para a última mensalidade ou, a devolução das diferenças pagas a maior, conforme o caso.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que a ausência de cancelamento formal do plano originário justificaria a manutenção do vínculo contratual e, consequentemente, a cobrança das mensalidades. Isso porque
não há qualquer prova de que o consumidor tenha sido previamente informado acerca dessa exigência
, o que configura violação ao
dever de informação e à boa-fé objetiva
, princípios que regem as relações contratuais, conforme disposto no
art. 422 do Código Civil
.

Ademais, cumpre observar que o próprio pedido de
portabilidade de carências evidencia, por sua própria natureza, a intenção do beneficiário de encerrar o vínculo com o plano anterior e migrar para nova operadora
, circunstância que reforça a ausência de má-fé ou de intenção de permanecer vinculado ao contrato originário.

De igual modo, a recorrente
não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
, inexistindo comprovação do envio dos boletos referentes aos meses de
dezembro de 2020 a março de 2021
, tampouco da prévia notificação do autor acerca da suposta inadimplência.

Ressalte-se, ainda, que a negativação ocorreu
quase dois anos após o vencimento da primeira parcela do suposto débito
, conforme se observa no documento de Id. nº 17805588, circunstância que reforça a fragilidade da cobrança realizada.

Assim, resta evidenciada a
falha na prestação do serviço por parte da operadora recorrente
, que procedeu à negativação do nome do consumidor com base em
débito inexistente
, além de não observar os requisitos legais para a cobrança e inscrição em cadastros restritivos.

Diante desse contexto, impõe-se o
reconhecimento da inexistência da dívida
, bem como a
determinação de exclusão da inscrição indevida do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes
, mantendo-se, por conseguinte, a solução adotada na sentença:

O autor anexou e-mail enviado pelo gerente do SICOOB (ID 39118172), que informa a impossibilidade de prosseguir com a "proposta, aumento de limite cartão de crédito" em razão da pendência junto à ré. Desta forma, ainda que se acolha a afirmação da requerida de que o referido print teria sido fabricado, os danos morais ainda restariam configurados. (Num. 49611896 - Pág. 13)

Assim, caracterizada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se à capacidade econômica das partes, à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para o ofendido. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE .
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]

RELATÓRIO A parte recorrente se insurge contra a sentença de origem, que teve como parte dispositiva (sic): JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato objeto da lide e DETERMINAR que as rés se abstenham de voltar a impor restrição à Autora, perante os órgãos de proteção/restrição ao crédito, em decorrência dos débitos sobre os quais versa esta ação, sob pena de multa fixa de R$4.000,00, devendo ainda suspender as cobranças ao autor, relativamente aos referidos débitos, sob pena de multa, no valor de R$500,00, a cada eventual cobrança realizada, após trânsito em julgado desta sentença; b) Condenar a Ré a indenizar a autora, no valor de R$
7.000,00 pelos danos morais sofridos,[
...] A parte autora alega que teve os seus dados incluídos no banco de dados do serviço de proteção ao crédito, referente a suposto dívida. No caso em tela, pertinente se faz a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, porquanto presentes a verossimilhança da alegação contida na peça inicial e a hipossuficiência técnica do autor. Pois bem, a empresa acionada
NÃO junta os documentos que comprovam a dívida
. Por conseguinte, constatado o fato que gerou o dano, proveniente da relação de consumo, e a lesão à parte mais fraca, caberá ao responsável a sua reparação, não havendo necessidade do consumidor apresentar prova da culpa. Nesse sentido, a redação do artigo 14 do CDC é clara: [...] (
TJ
-BA 00038130820228050274, Relator.: ROSALVO AUGUSTO, QUINTA RECURSAL, 15/12/2022).

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)